Tribunal: TCU
Processo: 012.697/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas relacionada ao Termo de compromisso 3552/2012, firmado com o FNDE e o Município de Cocal/PI, que teve como objeto a "infraestrutura e recursos pedagógicos em atendimento ao \\\\plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso "Todos pela Educação". (no da TCE no sistema: 725/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Fernando Sales de Sousa Filho e do Sr. Rubens de Sousa Vieira, em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Cocal/PI, em face do Termo de Compromisso 3552/2012, firmado no âmbito do Programa de Ações Articuladas (PAR), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Município de Cocal/PI; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo, com base no art. 12, §1o, da Lei 8.443/1992, para que o Município de Monte Alegre do Piauí/PI efetue o recolhimento das dívidas, abaixo especificadas, aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.010.000,00 4/7/2012 9.3. após a expedição do ofício de cientificação do ente municipal mencionado no item supra e tendo transcorrido o prazo regimental, determinar o retorno dos autos a esta unidade técnica, com vistas à formulação da proposta de julgamento de mérito final desta tomada de contas especial, com a análise das alegações de defesa do Sr. Rubens de Sousa Vieira (peças 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54) e do responsável Sr. Fernando Sales de Sousa Filho (peça 55).